Tribunal: TJSP
Processo: 1008176-86.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Autora alega irregularidade na contratação efetivada junto à ré. Descabimento. Contrato firmado entre as partes de modo evidente, com esclarecimentos sobre a operação e com cláusulas bem determinadas. Autora assinou o contrato, demonstrando anuência. Inexistência de falha do serviço,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Autora alega irregularidade na contratação efetivada junto à ré. Descabimento. Contrato firmado entre as partes de modo evidente, com esclarecimentos sobre a operação e com cláusulas bem determinadas. Autora assinou o contrato, demonstrando anuência. Inexistência de falha do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade de amortização ou devolução de valores, bem como de indenizações por danos materiais ou morais, dada a ausência de irregularidade na contratação. Litigância de má-fé. Ocorrência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.